Tribunal: TJPA
Processo: 0812268-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812268-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
–
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, a autoridade coatora informou que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 14.07.2020, sendo esta convertida em prisão preventiva. Prossegue informando que a denúncia foi oferecida em 05.08.2020 e determinada em 14.08.2020 a citação do paciente para a apresentação de defesa prévia, tendo a defesa preliminar sido apresentada em 16.09.2020.Acrescentou que a denúncia foi recebida em 22.09.2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18.11.2020, momento em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ainda consoante as informações da autoridade impetrada, não foi possível a oitiva de uma das testemunhas de acusação, tendo o RMP insistido em sua oitiva, sendo a continuação da audiência marcada para o dia 11.02.2021. Verifica-se, portanto, que não há qualquer atraso no andamento da instrução, estando a autoridade coatora adotando todas as medidas necessárias ao bom andamento do feito.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo vem impulsionando o feito em prazos próximos, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia de covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e garantia da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelo trabalho investigativo da polícia e as declarações colhidas nos autos, principalmente dos policiais que promoveram a prisão do indiciado, os quais são indicações suficientes de que este é o possível autor da empreitada criminosa.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução processual), resta evidenciado nos autos pela quantidade de droga apreendida em poder do paciente - 434,1g (quatrocentos e trinta e quatro gramas e um decigrama), do entorpecente vulgarmente conhecido por maconha, quantidade esta que certamente atingiria vasta gama de dependentes químicos, potencializando a ocorrência de outros crime, mais graves, tais como homicídios e crimes contra o patrimônio, sendo o tráfico de drogas o câncer da sociedade hodierna. Cabendo ainda ser ressaltado o fato de o paciente já responder a outro processo-crime por delito contra o patrimônio, e mesmo assim, ao que tudo indica perpetrou o delito objeto do processo-origem deste
writ
, o que, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstra que o paciente vive no limiar da criminalidade, e solto, há grandes chances deste retornar ao perverso submundo do crime, logo, andou bem o Juízo
a quo
em assegurar, com medidas duras (prisão preventiva), que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 28 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0812268-91.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
LUZELY BATISTA LIMA (OAB/PA nº. 12.753) e LIDIANE ALVES TAVARES (OAB/PA nº. 18.746)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
LUZELY BATISTA LIMA (OAB/PA nº. 12.753) e LIDIANE ALVES TAVARES (OAB/PA nº. 18.746)
, em favor de
NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA
.

Consta dos autos que o acusado responde penalmente prática criminosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006.

Aduzem que o paciente está preso dede o dia 14/07/2020, sem que se tenha encerrado a instrução processual, no dia da audiência de instrução parte das testemunhas arroladas pelo MP não compareceram, motivo atrasou a referida instrução processual. Vê-se que a instrução não atrasou por conta da defesa, motivo pelo qual foi pedido a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

Afirmam Ministério Público manifestou-se favoravelmente, ante reconhecer que há excesso de prazo configurado conforme parecer juntado, porém o juiz resolveu manter a prisão preventiva porque o autor não teria residência fixa e nem trabalho, e que o mesmo iria se evadir do distrito da culpa, e por apresentar uma periculosidade objetiva do próprio tipo penal que é tráfico, crime em que foi acusado.

Alegam restarem ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n 4157845)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4218770):

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado do Pará por um de seus Promotores de Justiça do Juízo Singular denunciou o paciente, como incurso nas sanções punitivas previstas do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Persecução criminal teve início por prisão em flagrante delito no dia 14/07/2020.

Cumpre informar que o paciente registra antecedentes criminais além o caso dos autos (proc. 0008121-71.2019.8.14.0006 - 5
a
Vara Criminal de Ananindeua).

Quanto à situação processual, o paciente foi denunciado, como dito em parágrafo anterior, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, respondendo o processo na condição de réu "PRESO".

Em 14/07/2020, o paciente foi preso em flagrante e em 15/07/2020, em audiência de custódia, teve seu flagrante homologado e sua prisão convertida em preventiva.

Em 29/07/2020, o Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, encaminhou os autos do inquérito concluído pela autoridade policial à distribuição do Fórum Criminal de Belém, sendo estes distribuídos à 3
a
Vara Criminal do Juízo Singular da Capital.

Em 31/07/2020, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, para manifestação ou requer o que entender de direito.

Em 03/08/2020, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória e consequente revogação da prisão preventiva.

Em 05/08/2020, o representante do Ministério Público protocolou DENUNCIA contra o paciente, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em 10/08/2020, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória do paciente.

Em 14/08/2020, o Juízo determinou a citação do autuado para apresentação de defesa prévia.

Na mesma data, o Juízo rejeitou os argumentos contidos na petição que requereu a revogação de prisão do paciente, mantendo a segregação cautelar.

Em 16/09/2020 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Em 10/09/2020, a defesa constituída pelo paciente, apresentou defesa prévia com pedido de revogação de prisão preventiva.

Em 22/09/2020, o Juízo recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público, dando o paciente NATANAEL MAIA BATISTA GOMES, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, determinando a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 18/11/2020, às 10h45min, e reservando-se, no direito, de apreciar o pleito de revogação de prisão preventiva, após o parecer do Ministério Público.

Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito da defesa do réu, tendo o RMP protocolado a manifestação em 02/10/2020, opinando pelo indeferimento do pedido.

Em 05/10/2020, o Juízo do feito indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo-o preso.

Em 18/11/2020, realizou-se a audiência de instrução e julgamento e, considerando a ausência duas testemunhas arroladas pela acusação e tendo o Órgão Ministerial insistido em sua oitiva, o prosseguimento da audiência de instrução e julgamento foi designado para o dia 11/02/2021, às 11h30min. No mesmo ato, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva do réu.

Em 20/11/2020, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva com imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em 24/11/2020, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do réu NATANAEL MAIA BATISTA GOMES.

Hoje, 16/12/2020, os autos vieram conclusos para apresentação dessas informações. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4333887)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, a autoridade coatora informou que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 14.07.2020, sendo esta convertida em prisão preventiva. Prossegue informando que a denúncia foi oferecida em 05.08.2020 e determinada em 14.08.2020 a citação do paciente para a apresentação de defesa prévia, tendo a defesa preliminar sido apresentada em 16.09.2020. Acrescentou que a denúncia foi recebida em 22.09.2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18.11.2020, momento em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ainda consoante as informações da autoridade impetrada, não foi possível a oitiva de uma das testemunhas de acusação, tendo o RMP insistido em sua oitiva, sendo a continuação da audiência marcada para o dia 11.02.2021. Verifica-se, portanto, que não há qualquer atraso no andamento da instrução, estando a autoridade coatora adotando todas as medidas necessárias ao bom andamento do feito.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo vem impulsionando o feito em prazos próximos, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 4136843):

“No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti).

A materialidade resta configurada através do auto de apreensão e pelo laudo toxicológico provisório juntado aos autos, o qual atesta que o material apreendido é positivo para MACONHA, cuja as 02 (duas) embalagens apreendidas, contendo erva seca prensada pesavam um total de 434,1g (quatrocentos e trinta e quatro gramas e um decigrama).

Os indícios de autoria demonstrados pelo trabalho investigativo da polícia e as declarações colhidas nos autos, principalmente dos policiais que promoveram a prisão do indiciado, são indicações suficientes de que este é o possível autor da empreitada criminosa.

Observa-se também presente o fundamento da Garantia da Ordem Pública (periculum libertatis), uma vez que o acusado representa perigo para a sociedade, eis que tal crime ou seja, o tráfico ou a mercancia de substâncias entorpecente, no caso MACONHA, provoca no seio da sociedade grande repulsa, pois nos dias de hoje as drogas constituem um grande mal que assola o mundo e este país de maneira brutal, podendo gerar, caso o agente responda ao processo em liberdade, um sentimento de descrédito da sociedade para com a Justiça.

Pode-se dizer que diversos crimes atrozes como o latrocínio, o homicídio, o estupro, e outros menos graves como o roubo e o furto, são praticados em consequência direta do tráfico ilícito de entorpecentes. Atualmente, dependentes químicos roubam, furtam e até mesmo matam para poder sustentar o seu vício. Crimes sexuais são praticados por indivíduos alucinados e que se encontram sob o efeito nocivo da droga. Bandos e quadrilhas extremamente organizados formando coalizões impenetráveis e na disputa pela mercancia da droga, cometem barbáries de proporções alarmantes, e as chacinas constituem notícias de primeira página nas publicações periódicas e na rede televisiva. O mercado da prostituição e as contravenções dos jogos de azar, relativamente aceitos pelo meio social em que se vive, acobertam o mercado das drogas e o enriquecimento por intermédio da mazela alheia, devendo a sociedade ser resguardada de pessoas voltadas à prática desses ilícitos penais.

Outrossim vislumbro presentes os fundamentos da conveniência da instrução processual e da segurança da futura aplicação da lei penal (periculum libertatis). Haja vista o acusado já responder a outro processo na Comarca de Ananindeua, por crime contra o patrimônio, e mesmo assim, voltou a cometer novo delito, vivendo no limiar da criminalidade, e solto, certamente, voltará ao perverso submundo do crime, devendo o Juízo se assegurar, com medidas duras, que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo. Estas são provas mais do que concretas que o acusado não quer se submeter à Lei e a ordem, e caso obtenha sua liberdade, prejudicará, sobremaneira, a instrução processual, a futura aplicação da lei penal e a ordem pública, pois não será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sem contar que retornará a delinquir, sendo, portanto, necessária à mantença do mesmo segregado do convívio social.

No tocante a sustentação da defesa do réu, que este se encontra preso cautelarmente desde junho de 2020, sem que tenha sido julgado, ocorrendo, portanto, excesso de prazo para a formação da culpa, tornando-se a prisão cautelar ilegal.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa do requerente, o feito anda rapidamente, ou seja, denúncia já formalizada e recebida, tendo sido o réu, ora requerente, devidamente citado da acusação assacada pelo Ministério Público, com apresentação de defesa prévia, restando apenas serem ouvidas as testemunhas do libelo acusatório e o interrogatório do acusado, tendo a instrução processual com o seu fim designado para o dia 11/02/2021.

Cabe por oportuno ressaltar, que a dilação na instrução processual se faz necessária, devido ao número de réus, das testemunhas a serem ouvidas, indicadas tanto pela acusação como pela defesa, sem contar que este Juízo se encontra com pauta de audiências de réus presos superlotada, que acarretam alguns atrasos justificáveis. Deste modo, analisando o feito, verifica-se a complexidade do mesmo, e destarte, a sua duração está dentro dos cânones de razoabilidade, salientando que já existe data designada para o encerramento da instrução e julgamento, como ao norte mencionado.

Assim sendo, não prospera a afirmação de excesso de prazo para a formação da culpa e via de consequência da prisão cautelar, já que os prazos processuais estão sendo, na medida do possível, respeitados.

CONCLUSÃO

Assim, por não entender no presente momento se revelarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão e, haja vista existirem provas da existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e, ainda, considerando a gravidade da conduta e a possibilidade do indiciado se furtar a se submeter ao império da lei tomando rumo ignorado, caso seja solto, chancelada pelo parecer Ministerial, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu NATANAEL MAIA BATISTA GOMES, com esteio legal no artigo 312 do CPP, justificada esta decisão no fundamento da ordem pública e garantia da instrução processual, recomendando-o na casa Penal onde se encontra.”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e garantia da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelo trabalho investigativo da polícia e as declarações colhidas nos autos, principalmente dos policiais que promoveram a prisão do indiciado, os quais são indicações suficientes de que este é o possível autor da empreitada criminosa.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução processual), resta evidenciado nos autos pela quantidade de droga apreendida em poder do paciente - 434,1g (quatrocentos e trinta e quatro gramas e um decigrama), do entorpecente vulgarmente conhecido por maconha, quantidade esta que certamente atingiria vasta gama de dependentes químicos, potencializando a ocorrência de outros crime, mais graves, tais como homicídios e crimes contra o patrimônio, sendo o tráfico de drogas o câncer da sociedade hodierna. Cabendo ainda ser ressaltado o fato de o paciente já responder a outro processo-crime por delito contra o patrimônio, e mesmo assim, ao que tudo indica perpetrou o delito objeto do processo-origem deste
writ
, o que, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstra que o paciente vive no limiar da criminalidade, e solto, há grandes chances deste retornar ao perverso submundo do crime, logo, andou bem o Juízo
a quo
em assegurar, com medidas duras (prisão preventiva), que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo.

Conforme o
decisum
transcrito alhures, o Juízo
a quo
, fundamentou de maneira idônea a configuração dos requisitos do art. 312, do CPP.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT

e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 26 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/01/2021